Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-72.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO EM 2006 NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O banco afirma que arrematou de parte da carteira de cartão de crédito consignado do banco Cruzeiro do Sul pelo banco Pan dentre eles o débito do autor referente a cartão de crédito contratado. Contudo, não apresenta nos autos provas do contrato firmado entre o autor e o banco Cruzeiro do Sul que justificasse os descontos realizados nos proventos do autor, razão pela qual devem ser declarados indevidos.
2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos. A repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em 19/07/2021.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, haja vista que fixado de acordo valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.
4.Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004137-72.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOARES DE ARRUDA LIMA - CPF: 535.828.021-91 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023